Tribunal: STF
Processo: ARE 1215279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Contrabando de cigarros. Art. 334, § 1º, ‘‘b”, do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-lei 399/1968. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões à apelação. Parecer emitido por membro que oficia em Tribunais. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado. 5. Inexistência de contradição no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.